Tribunal: TJMMG
Processo: 0001750-85.2015.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
Processo n. 0001750-85.2015.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/10/2020 Publicação: 26/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - APURAÇÃO DO QUANTUM DA PENA COM APRECIAÇÃO DE ELEMENTOS QUE NÃO ESTÃO COMPROVADOS NOS AUTOS - PERSONALIDADE DO AGENTE E ANTECEDENTES SOPESADOS NEGATIVAMENTE SEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PENA REDUZIDA À MÍNIMA PREVISTA PARA O TIPO - NÃO INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE RELATIVA AO ABUSO DE PODER OU À VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE AO CARGO, OFÍCIO, MINISTÉRIO OU PROFISSÃO (ART. 70, II, “G”, DO CPM), POR SER CONSIDERADA INTEGRANTE DO TIPO - PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleomar José de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso da defesa para reduzir o quantum da pena-base e decotar a agravante prevista no art. 70, II, “g”, do Código Penal Militar, redimensionando a pena e fixando-a, de forma definitiva, em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo ex-Cabo PM Cleomar José de Oliveira, por intermédio do ilustre causídico que patrocina a sua defesa, em face da condenação proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME) (fls. 748/749 e verso). Em data de 25 de setembro de 2015, o Ministério Público denunciou o militar, ora apelante, como incurso nas sanções do art. 305, §2º (peculato-furto), do Código Penal Militar (CPM) (fls. 01-A e verso). Narra a denúncia: No dia 09 de abril de 2015, aproximadamente às 21h, na Rua Zenith com Estrela Dalva, bairro Jardim Brasília,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Uberlândia/MG, o denunciado subtraiu bem móvel público de que tem a detenção em razão do cargo, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar. Através de denúncia anônima, noticiou-se que um militar envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes, venda de armas e equipamentos militares à particulares, venderia um colete balístico em um estúdio de tatuagens. Diante de informações, uma guarnição se dirigiu até as proximidades do estúdio de tatuagens citado e identificaram um veículo com as mesmas características descritas pela denúncia anônima. O referido veículo parou em frente ao estúdio de tatuagens, onde um civil adentrou, e rapidamente evadiram, momento em que a guarnição acionou apoio e iniciou perseguição. Ao abordarem o veículo e identificarem o denunciado, o qual não é armado fixo, foi localizado no porta-malas um par de coletes (frente e verso) de marca “Glágio do Brasil”, subtraído da Polícia Militar de Minas Gerais, pertencente ao Mapa carga da 199ª Cia, o qual apresentava um corte no mesmo local onde consta o número de patrimônio do equipamento. Junto ao civil identificado como Rogério Honorato da Cunha, que se encontrava no veículo para a compra do colete, foi encontrada e apreendida certa quantidade de substância semelhante à maconha. Ainda, foi apresentado pelo civil, já em seu estúdio de tatuagens, munições calibre .38 e .22 da marca CBC. Desta feita, o denunciado subtraiu o colete de carga da PMMG em proveito próprio, aproveitando de um momento de distração de outros militares para assim o fazer, valendo-se da sua função de militar e vendendo-o à Rogério Honorato. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 303, §2º (peculato-furto) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Púbico, requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado na sanção que lhe couber. [...] A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2015 (fl. 135). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê às fls. 135/747. Em sessão de julgamento (fls. 748/749 e verso) realizada em 31 de outubro de 2019, o egrégio CPJ assim decidiu:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] O Conselho Permanente de Justiça, no âmbito de sua competência, em sentido unânime, não acolheu a preliminar arguida, de nulidade de cerceamento de Defesa em procedimento investigativo, porque o caráter sigiloso e puramente administrativo não permite falar-se em nulidade de atos - somente o processo-crime pode ser nulo ou anulável e, nele se observa, a ampla subserviência ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Se alguma falha houve à época, ela foi sanada pelo manejo do mandado de segurança. O Conselho Permanente de Justiça, no âmbito de sua competência, em sentido unânime de votos, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do CPM, aplicando-lhe a pena superior ao mínimo legal, por maioria de três votos a dois, ou seja, a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, ante as circunstâncias gravíssimas - maus antecedentes, tisnando a honra de um morto, a sua memória e a lembrança; o aproveitamento da confiança depositada em seu serviço, a tentativa de venda de colete balístico à criminalidade, o panorama indiciário de munições e de drogas comercializadas por ele -, indicando ser useiro e vezeiro na prática do crime. Em continuidade à dosimetria da pena, por maioria de três votos a dois, aplica-se a agravante prevista no art. 70, II, “g”, do Código Penal Militar, agravando-a em 6 (seis) meses e, finalmente, pela ausência de causas de aumento e de diminuição da pena, torna a pena definitiva, por maioria de três votos a dois, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semi-aberto. Voto Vencido: Votou vencido o Juiz militar, Cap PM Rodrigo Parreira Martins, o qual aplicou também a agravante prevista no art. 70, II, “a”, do CPM, aplicando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semi-aberto. Votou vencido o Juiz Militar, Maj PM Eduardo Araújo Rocha da Costa, o qual aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. [...] A sentença acostada às fls. 753/762 foi lida em 13 de dezembro de 2019, conforme se vê à fl. 766. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (fl. 770) e, nas suas razões recursais, às fls. 774/782, alega que houve um erro por parte do CPJ ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM, fazendo com queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 algumas circunstâncias judiciais fossem consideradas negativas à mingua de elementos nos autos ou de fundamentos idôneos para tal; que, ao que parece, o CPJ, após condenar o apelante pelo crime do art. 303, §2º, do CPM, fixou sua pena em atenção à alegada “tentativa de comercialização do colete”, crime que não foi praticado pelo apelante (o qual, nesse ponto, poderá considerar que, no máximo, cogitou e iniciou os atos preparatórios para tal, conduta que não é apta para desencadear a ação penal). Sobre a gravidade do crime, disse ser baixa, beirando a insignificância, tanto que o crime passou despercebido pela Administração Militar por mais de 5 (cinco) anos, tendo o extravio sido descoberto somente em 09/04/2015, quando do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apuração dos fatos narrados na denúncia (vide ofício de fl. 534). Quanto à circunstância da personalidade do acusado, aduziu que, com exceção dos fatos narrados na denúncia, as provas dos autos não indicam qualquer “personalidade negativa” do apelante; e que, ao contrário, ele é primário - Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) de fls. 132/133 -, apresenta bom Extrato de Registros Funcionais (fls. 33/36) e foi reconhecido como policial de conduta proba pela testemunha Lucas Ferreira Costa (fls. 459/468). Sustentou que as teses defensivas e versões apresentadas em sede de interrogatório (por mais esdrúxulas que sejam), não podem ser utilizadas como elemento apto a aferir a “personalidade do acusado”, fazendo com que essa circunstância seja prejudicial ao apelante. Disse que, em respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, combinado com o art. 11.1 da Declaração Universal de Direitos Humanos e o art. 82 da Convenção Americana de Direitos Humanos) e diante do fato de o apelante ser primário e de bons antecedentes, é absurda a fundamentação de que o militar tem a personalidade voltada para o crime, sendo inadmissível essa consideração para o incremento da pena-base aplicada. Concernente à intensidade do dolo, disse que o CPJ analisou o “grau da culpa” do apelante em conduta alheia à qual o condenou, o que é inadmissível; que o crime pelo qual o apelante foi denunciado e julgado é o crime de peculato-furto, supostamente ocorrido no período de 02/12/2009 a 12/01/2010, não podendo uma circunstância relativa a outra suposta conduta (venda de colete) servir para exasperar sua reprimenda; e, ainda, que, se o argumento em questão fosse válido, o colete que, em tese, seria vendido, encontrava-se vencido desde janeiro de 2014, não prestando para ser utilizado pela polícia ou pela criminalidade; ou seja, a venda seria de um objeto inútil. No que diz respeito à extensão do dano sofrido pelo Estado de Minas Gerais, disse que este é insignificante, tanto que a PMMG só notou o extravio do colete em 2015, ou seja, cinco anos após a sua subtração (fl. 534); que o meio empregado é inerente ao tipo penal previsto no art. 303, §2º, do CPM, não prestando para aumentar a pena-base do apelante.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Arguiu que o motivo do crime é inerente ao tipo penal previsto no art. 303, §2º, do CPM, não servindo para aumentar a pena-base do apelante. Arguiu, ainda, que o CPJ analisou circunstância judicial com base em fato alheio ao peculato-furto ocorrido entre 02/12/2009 e 12/01/2010, o que é inaceitável; que, se as circunstâncias utilizadas pelo CPJ fossem aptas à análise, com fulcro no princípio de presunção de inocência, essas não serviriam para incrementar a pena do apelante, haja vista que ele não foi sequer denunciado por crimes relacionados a drogas e munições (o próprio Ministério Público, implicitamente, reconheceu que não havia elementos para uma persecução penal nesse sentido). Em relação aos antecedentes, ao contrário do entendimento adotado pelo CPJ, o apelante é primário e possuidor de bons antecedentes e com bom extrato de registros funcionais. No tocante às consequências do crime, aduziu que foram irrelevantes. Como já dito, a Polícia Militar de Minas Gerais só notou o extravio do colete cinco anos depois, data em que o referido objeto já se encontrava vencido e contraindicado para utilização. Concluiu que o Conselho Permanente de Justiça se equivocou de forma grave quando da fixação da pena; e que as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são irrelevantes e/ou favoráveis ao apelante, devendo a pena ser reformada e, consequentemente, reduzida ao mínimo legal, ou seja, a 3 (três) anos de reclusão. Sustentou o decote da agravante de violação de dever inerente a cargo (art. 70, II, “g”, do CPM), por se tratar de elementar do tipo penal a ele imputado, qual seja, o peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM); que é necessário que o agente se valha “da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário”, sendo, portanto, incabível a sua incidência, sob pena de se incorrer em bis in idem. Asseverou que esse entendimento se encontra pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça e no egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Citou precedentes: STJ, HC 300.214/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgamento realizado em 14/02/2017, decisão publicada no DJe 17/02/2017; e TJMG, Apelação Criminal 1.0132.08.011627-1/001, relator Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, julgamento realizado em 19/03/2019, acórdão publicado em 27/03/2019. Suscitou, por fim, a incidência da atenuante prevista no art. 72, inciso III, letra “e” (sofrido tratamento com rigor não permitido em lei), do CPM, fundado no fato de que o apelante teve acesso negado aos autos do IPM, tendo sido necessária a impetração de mandado de segurança para que tal direito lhe fosse assegurado pelo Poder Judiciário; e disse que tal circunstância configurou a prática do delito de abuso de autoridade (ofensa a prerrogativa de profissional da advocacia, prevista no art. 3º, “j”, da Lei n. 4.898/65, e, atualmente, no art. 32 da Lei n. 13.869/2019). Ao final, o apelante apresentou os seguintes requerimentos: 3.1 Seja a presente peça de razões recursais recebidas e apreciadas por esse Egrégio tribunal de Justiça Militar;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 3.2 Seja reformada a pena-base aplicada ao APELANTE, de modo que a mesma seja reduzida para o mínimo legal; 3.3 Que seja decotada a agravante prevista no art. 70, II, “g”, do CPM; 3.4 Seja reconhecida e aplicada a atenuante prevista no art. 72, III, “e” do CPM; 3.5 Reformada a pena do APELANTE para reprimenda igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, que lhe seja alterado o regime de cumprimento da pena para o aberto (art. 33, “c”, do CP), pena privativa de liberdade que, com respeito o disposto no art. 44 do CP, deve ser substituída por PRD. Em suas contrarrazões, às fls. 785/787, o ilustre representante do Ministério Público requer que seja conhecido o recurso interposto pela defesa e que seja parcialmente provido, apenas no que tange à retirada da agravante prevista no art. 70, II, “g” do CPM. Às fls. 789/791, o douto e culto Procurador de Justiça junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo. Não há preliminares, e, no mérito, impõe-se a reforma parcial do decisum. Quanto às circunstâncias judiciais, entendo devam ser considerados bons os antecedentes, tendo em vista a certidão de fls. 132/133 e o extrato de registros funcionais de fls. 33 a 36. Com relação à agravante, aplicada ao argumento de que o réu “como sentinela tinha o dever de desempenhar bem, correta e fielmente a sua função” (fls. 760), há que ser excluída, pois o acusado, ao cometer o delito, pelo que consta, não executava a função de sentinela. Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante, mostra-se descabido, porque as circunstâncias atenuantes dizem respeito à culpabilidade do agente delituoso, não influindo, neste aspecto, a dificuldade da defesa de ter acesso aos autos do IPM. Ex positis, sou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para se diminuir a pena-base e se decotar a agravante. É o relatório. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DES. JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso de apelação porquanto estão satisfeitos os requisitos e pressupostos de admissibilidade. Em análise dos autos, verifica-se que o apelante se insurge somente contra a dosimetria da pena, cujas razões entendo que deverão ser parcialmente providas. Vejamos. O primeiro ponto refere-se à pena-base fixada para condenação pela prática do delito de peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM). Da análise das modulantes contidas no art. 69 do Código Penal Militar, o egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado atuante na 3ª AJME sopesou cada uma delas com a fundamentação individualiza para, então, fixá-la acima do mínimo, obtendo os exatos 4 (quatro) anos de reclusão. Da respeitável sentença de fls. 753/762, extraio o trecho relativo à dosimetria da pena, in verbis: DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 303, §2º, DO CPM. Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; Considerando que a personalidade do acusado revela-se voltada ao crime, porque pela sua especial insensibilidade, tisnou a honra de um morto, a sua memória e a lembrança; Considerando que a culpa se encontra evidenciada, notadamente, ao tentar vender o colete balístico, que seria utilizado pela criminalidade em confronto com os policiais civis ou militares ou ainda, contra a própria sociedade; Considerando que os seus antecedentes não são bons; Considerando que o motivo do crime não é justificável, fundado na cupidez e no ganho fácil; Considerando que as circunstâncias do crime resultaram em prejuízo para a Polícia Militar e para a sociedade e que o panorama indiciário das munições e da droga comercializada por ele - indicam ser useiro e vezeiro na prática do crime; Considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal. Divirjo dos fundamentos e entendo que não há circunstâncias desfavoráveis a justificar a pena acima do mínimo legal. Vejamos. Sobre as circunstâncias judiciais relativas à personalidade do agente e aos antecedentes, não há nos autos elementos que possam assegurar que o apelante tenha personalidade voltada para o crime e não tenha bons antecedentes, especialmente, porque a Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) de fls. 132/133 não traz registros de decisão criminalTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 transitada em julgado, e sim um processo criminal, em tramitação, no qual foi concedido ao apelante o sursis processual. O extrato de registros funcionais (ERF) de fls. 33/36 demonstra que, na época dos fatos, o apelante ostentava a conceituação B com 45 pontos positivos e apenas uma punição administrativa de prestação de serviço, sendo boa a sua conduta social. Não há elementos concretos sob a ótica moral e psicológica de que o apelante tenha uma personalidade voltada para o crime (o efetivo desvio de personalidade). Outros elementos sopesados não possuem correspondências concretas nos autos, tais como o fato de o colete ser “utilizado pela criminalidade em confronto com os policiais civis ou militares ou ainda, contra a própria sociedade” ou mesmo “que o panorama indiciário das munições e da droga comercializada por ele - indicam ser useiro e vezeiro na prática do crime”. Quanto a essa última assertiva constante dos fundamentos da dosimetria da pena, saliente-se que a possível prática da traficância de drogas e o comércio de munições não foram discutidos ou provados nos autos, restando mencionados somente em fase indiciária. No segundo ponto, concernente à incidência da agravante contida no art. 70, II, “g” (com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), do Código Penal Militar, entendo que deverá ser decotada porque integra o tipo de peculato, e a sua valoração constituiria, a meu ver, um “bis in idem”1. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONDENAÇÃO POR PECULATO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EMPREGO IRREGULAR DE VERBAS OU RENDAS PÚBLICAS. ÓBICE DA SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. TESE DE BIS IN IDEM DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA G, DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. CARACTERIZA DUPLA PUNIÇÃO A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA G, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A CONDENAÇÃO POR PECULATO PRESSUPÕE A QUEBRA DE DEVER INERENTE AO CARGO OCUPADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TESE CONSTANTE DO REGIMENTAL NÃO ALEGADA NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL CONFIGURANDO, ASSIM, PATENTE INOVAÇÃO RECURSAL, NÃO PASSÍVEL DE SER CONHECIDA NESTA VIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A tese de configuração da continuidade delitiva não foi objeto das razões do recurso especial, de modo que 1 STJ, Jurisprudência em Teses - Edição 57 - Crimes Contra a Administração Pública, item 4.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 constitui patente inovação recursal, inviável de ser apreciada nesta via. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg no REsp 1356153/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgamento realizado em 10/06/2014, decisão publicada no DJe 24/06/2014). Em um terceiro ponto, o apelante suscitou a incidência da atenuante prevista no art. 72, inciso III, letra “e” (sofrido tratamento com rigor não permitido em lei), do CPM, fundado no fato de que o apelante teve acesso negado aos autos do IPM, tendo sido necessária a impetração de mandado de segurança para que tal direito lhe fosse assegurado pelo Poder Judiciário; e disse que tal circunstância configurou a prática do delito de abuso de autoridade (ofensa a prerrogativa de profissional da advocacia, prevista no art. 3º, “j”, da Lei n. 4.898/65, e, atualmente, no art. 32 da Lei n. 13.869/2019). Não vejo como prover o recurso nesse aspecto. Conforme muito bem ressaltou o nobre representante do Ministério Público em suas contrarrazões recursais, tal atenuante encontra aplicação quando o agente, antes da prática do crime, houver sofrido um tratamento rigoroso fora dos padrões legais, o que acarretaria uma violenta emoção, levando o agente a um revide, à prática delitiva. Sobre essa atenuante, Jorge Alberto Romeiro nos ensina: 8. A atenuante socorre, muito humanamente, o militar que delinque por haver “sofrido tratamento com rigor não permitido em lei”, quando não chegue a caracterizar-se descriminante de sua legítima defesa. Diz respeito à disciplina militar. Vejam-se os arts. 47, II, sobre elementos não constitutivos do crime, e 174 a 176, referentes aos crimes de “rigor excessivo”, “violência contra inferior” e “ofensa aviltante a inferior”. (ROMEIRO, Jorge Alberto, Curso de direito penal militar: parte geral. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 181) Veja-se que a alegação do apelante não corresponde à hipótese prevista em lei porque a suposta negativa de acesso ao Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.931, de 6 de maio de 2015, do 32º BPM, não se refere à disciplina militar e sim a uma possível interpretação equivocada do encarregado quanto ao alcance do sigilo que foi atribuído àquele procedimento administrativo, uma vez que, à época, na dúvida do deferimento do acesso aos autos, o encarregado deveria ter levado o caso ao conhecimento do Juízo criminal militar. Tanto é assim que a questão foi prontamente resolvida pelo apelante com a impetração de mandado de segurança junto à Justiça comum de Uberlândia/MG, tendo como autoridade coatora o encarregado do referido inquérito, 1º Tenente PM Paulo Felipe Moura Martins, Processo n. 0702.15.045077-4. Perceba-se que o apelante obteve, inclusive, umaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 medida liminar no sentido de que o impetrado autorizasse ao militar a retirada de cópia dos autos do IPM, bem como lhe informasse data e horário marcados para oitiva de testemunhas (fls. 76/89) - em que pese acreditar não ser o Juiz competente. Sendo assim, não resta caracterizada a atenuante porque o suposto “rigor” do encarregado não dizia respeito à culpabilidade, e, sim, a possíveis equívocos quanto à norma procedimental adotada nos inquéritos sigilosos e à observância dos direitos da parte investigada nesses procedimentos. A meu ver, impõe-se o redimensionamento da pena, reduzindo a pena-base ao mínimo legal para o delito de peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM) de 3 (três) anos de reclusão. E, por não estarem presentes atenuantes ou agravantes, nem causa especial de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Por todo o acima exposto, mantida a condenação do ex-Cabo PM Cleomar José de Oliveira pela prática do delito de peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM), dou provimento parcial ao recurso da defesa para reduzir o quantum da pena-base e decotar a agravante prevista art. 70, II, “g” (com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), do Código Penal Militar, redimensionando a pena e fixandoa, de forma definitiva, em 3 (três) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2020. Des. Jadir Silva Relato